Tribunal: STF
Processo: RE 170802
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-04-18
Data de publicação: 1995-04-18

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Matéria trabalhista
residual no âmbito da Justiça Federal. 2. Não cabe recurso especial
para o Superior Tribunal de Justiça, em matéria trabalhista, de
decisão de Tribunal Regional Federal, no exercício da competência
residual prevista no § 10, do art. 27, do ADCT, da Constituição de
1988. 3. Antes da Constituição de 1988, o Tribunal Federal de
Recursos julgava, em Turmas, recursos ordinários e, pela Seção
competente, embargos de divergência das decisões de suas Turmas,
quando entre si houvesse conflito, exaurindo-se, nessa Corte, a
competência para o julgamento de feitos trabalhistas compreendidos
no art. 110 da Emenda Constitucional nº 1/1969, somente sendo
interponível recurso extraordinário, para o STF, por ofensa à
Constituição. 4. Idêntica orientação deve ser seguida, para o
exercício da competência trabalhista residual pelos Tribunais
Regionais Federais (ADCT, art. 27, § 10). 5. Não é, pois, de ver
ofensa aos arts. 105, III, da Constituição, e 27, § 10, do ADCT, de
1988, no acórdão recorrido, do STJ, ao não conhecer do recurso
especial. 6. Recurso extraordinário não conhecido.